Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. TEMAS 810 E 1170 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE.
1. No Tema n. 1.170, o STF se resumiu a reputar constitucional a questão da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese fixada no RE 870.947 (Tema 810). Portanto, sem que o relator do recurso extraordinário paradigma determine a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão, não há óbice ao andamento do cumprimento de sentença.
2. O STF, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG/SE.
3. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947-RG/SE.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido